Tribunal: TJDFT
Processo: 0759999-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MOTIVO FÚTIL CONFIGURADO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, E CAUSA DE AUMENTO DO 147-A, § 1o, II, AMBAS DO CP. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença na qual foi condenado pela prática do crime de perseguição majorada (art. 147-A, § 1o, II, do CP c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para embasar a condenação do réu por perseguição; (ii) verificar se há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e a causa de aumento do art. 147-A, § 1o, II, do CP; (iii) analisar se está configurada a motivação fútil para aplicação da agravante do art. 61, II, “a”, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos da vítima e de testemunhas em ambas as fases, bem como pelos registros de ligações e mensagens de WhatsApp, comprovam a insistência do réu em entrar em contato com ela, contra a sua vontade, causando-lhe perturbação à esfera de liberdade e privacidade.
4. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP (prevalência de relações domésticas), caracteriza bis in idem quando aplicada em conjunto com a causa de aumento do art. 147-A, § 1o, II, do CP.
5. A agravante do art. 61, II, “a”, do CP (motivo fútil) pode ser caracterizada por sentimento de posse e não aceitação do término do relacionamento.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Para a configuração do crime de perseguição (art. 147-A do CP), é suficiente que a conduta reiterada do agente perturbe a liberdade ou a privacidade da vítima. 2. A aplicação da causa de aumento de pena do art. 147-A, § 1o, II, do CP, em razão do contexto de violência doméstica, configura bis in idem quando aplicada juntamente com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP. 3. A agravante do art. 61, II, “a”, do CP (motivo fútil) pode ser caracterizada por sentimento de posse e não aceitação do término do relacionamento.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, § 1o, II; 61, II, “a” e “f”; 67; 77. Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0702627-37.2023.8.07.0008, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29.07.2024.